Tribunal: TJDFT
Processo: 0742632-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742632-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KSC TELECOMUNICACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da Ação de Execução no 0014243-77.2000.8.07.0001, determinou a indisponibilidade de bens dos Executados e fixou como marco inicial da suspensão da execução a data que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 1/3/2019. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, por ser intempestivo. Como se sabe, o prazo para a interposição de agravo de instrumento foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Se a decisão recorrível for disponibilizada por meio eletrônico, dispensa-se a publicação no órgão oficial (Diário de Justiça eletrônico), considerando-se como data da intimação o dia em que a parte registrar sua ciência, tendo o prazo para interposição do recurso início no primeiro dia útil seguinte, conforme art. 5o, caput e § 1o, da Lei 11.419/06. No caso dos autos, a decisão Id. 200758220 (autos de referência) foi proferida no dia 18.6.2024, tendo a Fazenda Pública registrado sua ciência na plataforma do Processo Judicial Eletrônico (PJE) no dia 28.6.2024, iniciando-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição do agravo na data 1.7.2024 (dia útil seguinte), conforme o § 5o do art. 1.003 c/c o caput do art. 212 e o caput do art. 183, todos do CPC. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve o termo final no dia 9.8.2024, sexta-feira e dia útil. Portanto, considerando que o presente recurso somente foi protocolizado no dia 1.10.2025 (Id. 76885689), deve ser considerado intempestivo. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora